Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019409-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDA ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.927.831-83 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
– CABIMENTO – DOCUMENTO MÉDICO NÃO RECONHECIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR – AUSÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES PARA COMPROVAR DO DIREITO ALEGADO – REQUISITOS DO ARTIGO 3o DA LEI No 6.197/74 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Não comprovadas às exigências do artigo 3o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente, os danos dele decorrente (invalidez permanente) e o nexo de causalidade, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
BRUNA FERNANDA ALMEIDA XAVIER
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas processuais no percentual de 50% para cada uma delas. Por fim, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o c/c 86 do CPC/15, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora 177064082).

Em suas razões recursais (ID 177064083), a seguradora alega, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa ao argumento de que o juízo sentenciante desconsiderou a informação de irregularidade da documentação médica juntada aos autos mesmo depois de a Secretaria de Saúde da Comarca de Várzea Grande/MT ter informado a inexistência de registro de atendimento em nome da parte autora no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande no dia 02/12/2017.

Assevera ter anexado aos autos declaração do hospital na qual consta que no dia 02/12/2017 não foram encontrados registros em nome da apelada, sendo os documentos existentes nos autos considerados falsos pela própria unidade de atendimento hospitalar.

Sustenta ainda que além de o Boletim de Ocorrência ter sido registrado apenas depois de decorrido 02 (dois) anos do suposto acidente a perícia médica judicial se baseou em documentos médicos de origem duvidosa, os quais o próprio hospital nega a realização do atendimento e afirma tratar-se de documentação falsa.

No mérito, sustenta estar ausente o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente por irregularidade da documentação médica, a qual não teve comprovada a sua veracidade pela unidade de atendimento hospitalar.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Requer ainda, a intimação do MP para emissão de parecer, bem como a remessa de cópia dos autos para apuração de eventuais irregularidades.

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta a alegação de irregularidade e falsidade documental ao argumento de que no ano de 2017 os sistemas do Pronto Socorro eram quase todos físicos e na maioria das vezes eram extraviados os prontuários que ficavam acumulados e misturados em várias caixas.

Afirma ser muito grave a declaração de falsidade documental do Pronto Socorro de Várzea Grande/MT já que o simples fato de não ter sido localizado o prontuário médico da apelada em seus arquivos, sem que tenha ocorrido uma auditoria para verificação, fez com que os documentos juntados aos autos fossem considerados falsos.

Esclarece ter diligenciado junto à apelada sobre a veracidade dos documentos e do atendimento médico, tenho inclusive acompanhado a realização da perícia médica que comprovou o nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a invalidez da parte autora.

Aduz ainda que tal questão já foi apreciada por este Tribunal de Justiça, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem para apuração dos fatos, o que demonstra a má-fé da seguradora protelando o normal prosseguimento do feito.

Assim requer o desprovimento do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento de multa no valor equivalente a 20% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé, nos termos dos incisos I e VII do artigo 80 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
BRUNA FERNANDA ALMEIDA XAVIER

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 02/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato demonstrado boletim de ocorrência e documento médico (IDs 42530549 e 42530650).

Em sua inicial (ID 42530546), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor equivalente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre à seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos constata-se que de fato a demanda já foi submetida a julgamento por este Tribunal de Justiça em 26/08/2020, ocasião em que a sentença de parcial procedência foi anulada por insuficiência de provas, sendo determinado o retorno dos autos à origem para complementação da instrução e apuração da veracidade da Declaração dada pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, conforme voto abaixo transcrito (ID 55797471).

“VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
BRUNA FERNANDA ALMEIDA XAVIER,
ajuizou Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 02/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e boletim de atendimento médico juntados aos autos (IDs 42530549 e 42530650).

Em sua inicial (ID 42530546), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID. 45021959):

“DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, não confirmamos a passagem de

BRUNA FERNANDA ALMEIDA XAVIER
,
com passagem neste hospital na data 02/2/2017, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

11 de maio de 2020.

Marize Gonzalina Curvo Rondon

Gerente – SP

Pronto Socorro e Hospital Mun. de Várzea Grande/MT”

Isso porque, além dessa declaração sugerindo uma suposta irregularidade, a parte autora anexou aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente após aproximadamente 2 anos do acidente, bem como uma única folha constando o Boletim de Atendimento (ID. 42530650) ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, não trazendo provas dos exames solicitados ou dos relatórios de evolução médica, ou seja, provas insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos.

Ante o exposto, anulo a sentença a quo por insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a apuração da veracidade da Declaração dada pelo ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT constante no (ID. 45021959).

No mais, face à anulação do decisum, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-”

Conforme consta do andamento processual, o feito retornou à origem e o magistrado singular proferiu despacho em 12/11/2020 no ID 177064055 determinando a expedição de ofício ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, conforme segue:

“Vistos.

Em atenção ao disposto ID 39844722,
determino
a expedição de ofício ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, com cópia do relatório médico de ID 19910879, assim como a petição e declaração de ID 39844712, solicitando maiores esclarecimentos acerca da veracidade dos documentos, para fins de apuração de falsidade documental.

Com a resposta,
intimem-se
as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias. Após volte-me concluso.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

O ofício foi devidamente expedido e encaminhado para o diretor do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, Sr. Sebastião Ney da Silva Provenzanno, através do e-mail sprovenzano85@yahoo.com, sendo-lhe solicitados maiores esclarecimentos acerca da veracidade do relatório médico e da declaração juntados aos autos nos IDs 19910879 e 39844714 para apuração de possível falsidade documental (ID 177064056; 17764057 e; 17764058).

Em atendimento ao ofício, sobreveio nova declaração expedida pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT em 29/06/2021, na qual consta a informação de que inexiste registro de passagem da apelada na referida unidade hospitalar no dia 02/12/2017, conforme arquivos e sistema, conforme imagem abaixo (ID 177064060 e ID 177064059):

Diante de tal informação, a seguradora se manifestou no ID 177064069 requerendo a improcedência do feito pela ausência de provas capazes de comprovar que o acidente narrado na inicial tenha causado invalidez permanente à apelada. Ainda, formulou pedido alternativo para que, não sendo acolhido o pedido de improcedência, fosse designada audiência de instrução e julgamento para esclarecimento dos fatos. Ao final, reiterou o pedido de extração de cópia do processo para remessa ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis, nos termos do artigo 40 do CPP.

A parte autora se manifestou no ID 177064063 alegando que no ano de 2017 os sistemas do Pronto Socorro eram quase todos físicos e na maioria das vezes eram extraviados os prontuários que ficavam acumulados e misturados em várias caixas. Defende ainda que o simples fato de não ter sido localizado o prontuário médico da apelada nos arquivos da instituição hospitalar não leva à conclusão de que os documentos seriam falsos, especialmente porque não foi realizada uma auditoria para verificação de tal fato. sem que tenha ocorrido uma auditoria não pode levar para verificação, fez com que os documentos juntados aos autos fossem considerados falsos.

Ao final afirma ter diligenciado junto à apelada sobre a veracidade dos documentos e do atendimento médico, tenho inclusive acompanhado a realização da perícia médica que comprovou o nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a invalidez da parte autora.

Na sequência, sobreveio despacho datado de 27/07/2022 (ID 177064070) determinando a juntada integral da resposta ao ofício expedido em 10/06/2021 e, não tendo mais documentos a serem juntados, a expedição de novo ofício, conforme abaixo transcrito.

“[...] Assim,
determino
a juntada na íntegra da resposta ao ofício ou, caso a resposta juntada seja a constante nos autos, a expedição de novo ofício ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, devendo ser encaminhado por e-mail e pessoalmente ao setor responsável, se possível, para cumprir o determinado ID 40233446, no prazo de 5 (cinco) dias, prestando esclarecimentos acerca da veracidade dos documentos apresentados por ambas as partes, para fins de apuração de falsidade documental.

Com a resposta,
cientifique-se
o Ministério Público, área de atuação Criminal, para conhecimento da situação de falsidade documental alegada, bem como para as providências que entender necessárias; assim como
intimem-se
as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. [...].”

Em 17/08/2022 foi expedido novo ofício (ID 177064072), o qual foi respondido em 30/08/2022 comunicando novamente a inexistência de registro de atendimento em nome da apelada, conforme transcrição a seguir:

“Em resposta à vossa solicitação, informamos que após buscas realizadas minuciosamente em nossos arquivos, não foram encontrados nenhum tipo de atendimento da paciente
BRUNA FERNANDA ALMEIDA XAVIER
.

Sem mais para o momento.

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Marize Gonçalina Curvo Rondon

Coordenadora SPP

PSMVG

O MP foi devidamente intimado para se manifestar (ID 177064076), comunicando no ID 177064078 que os autos haviam sido encaminhados eletronicamente à Coordenação das Promotorias Criminais em razão de que ainda não se encontram 100% integradas ao PJe, vejamos:

“MM. Juíza:

Os autos foram enviados ao M.P. para providências nos termos do artigo 40 do CPP. Entretanto, considerando que as Varas e Promotorias Criminais ainda não estão 100% integradas no PJE, foi o processo encaminhado eletronicamente à Coordenação das Promotorias Criminais,
coordenacao.criminalcuiaba@mpmt.mp.b
r
, mediante Ofício n.o 72/2022/5a PJC, para as providências cabíveis.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2022.”

No ID 177064081, o juízo condutor do feito proferiu despacho datado de 15/03/2023 determinando à intimação da parte autora para instruir o feito com documentos médicos e exames relativos ao suposto acidente, conforme transcrito abaixo:

“Visto.

Em atenção ao determinado no Acórdão de ID 39844724,
intime-se
a parte autora para instruir o feito, apresentando demais documentos médicos e exames relativos ao fato, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada,
intime-se
a parte ré para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.”

No entanto, a parte autora deixou de trazer aos documentos complementares aptos a comprovar de forma inequívoca as suas alegações.

Porém, antes mesmo da juntada de manifestação do MP sobreveio a sentença de parcial procedência, constando na fundamentação que a alegação de falsidade documental deveria ter sido mencionada pela seguradora em sua contestação.

Ocorre que, ao contrário do que constou na sentença, não há nos autos documentos aptos a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a invalidez dele decorrente, especialmente porque o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT não reconhece a veracidade do Boletim Médico de atendimento juntado aos autos no ID 42530650.

Aliás, o Boletim Médico de ID 42530650 é o único documento médico juntado aos autos pela apelada, o qual encontra-se desacompanhado de outros documentos médicos complementares como exames, receituários ou laudos que permitam relacioná-lo ao suposto acidente, bem como atribuir-lhe veracidade.

Desta forma, evidente que apenas o boletim de ocorrência lavrado depois de decorridos 02 anos da data do suposto acidente e uma única folha identificada como Boletim Médico, cuja veracidade é duvidosa, não são aptos o suficiente a demonstrar de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez.

Destaca-se, ainda, que ao apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, a parte autora se limitou a afirmar que o Boletim Médico é verdadeiro, trazendo aos autos declaração que de comparecimento à sessão de conciliação e perícia médica judicial, bem como termo de responsabilidade e entrega de documentos.

Portanto, ausente nos autos documentos imprescindíveis à comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado tais como exames, receituários e laudos médicos, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por ausência de comprovação do nexo causal, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023